Tribunal: TJDFT
Processo: 0719662-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. MAU CAUSADO INSTANTANEAMENTE. CORONHADA NO ROSTO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. REGIME MAIS GRAVOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos 129, caput, e 147, ambos do Código Penal, impositiva a condenação do denunciado, mormente considerando a garantia do contraditório e da ampla defesa e a ausência de causa excludente da culpabilidade.
2. Diante do laudo de exame de corpo de delito da vítima que concluiu pela existência de lesões contusas, corroborando os depoimentos colhidos na esfera policial e na fase instrutória da vítima, inviável a pretensão de absolvição por insuficiência de provas..
3. O robusto acervo probatório, documental e oral, afasta a vindicada fragilidade probatória sob a alegação de que foi considerada apenas a palavra da vítima.
4. Levados em conta os maus antecedentes do réu e sua multirreincidência, regular a pena aplicada pouco acima do mínimo legal. Da mesma forma, o regime inicial de cumprimento da pena também reflete o registro pregresso delituoso do agente.
5. Recurso conhecido e improvido.